Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. APLICAÇÃO DA LEI 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.

1. Havendo indícios suficientes da prática de perturbação da tranquilidade praticada em ambiente doméstico e familiar, supostamente pela filha em desfavor da mãe, acometida de enfermidade, tem aplicação da Lei 11.340/2006.

2. A aplicação das normas previstas na Lei Maria da Penha atrai a competência da Vara especializada.

3. Recurso conhecido e provido.